Tribunal: TJSP
Processo: 1013753-30.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome por dívidas não contraídas pelo autor – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Má prestação de serviços evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à majoração da verba indenizatória - Descabimento – Valor da

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome por dívidas não contraídas pelo autor – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Má prestação de serviços evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à majoração da verba indenizatória - Descabimento – Valor da indenização fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando modificação - Rec. negado.
Dano moral – Juros moratórios – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem do ato ilícito (súmula 54 do STJ) - Rec. Provido neste aspecto.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013753-30.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RAFAEL ONDEI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013753-30.2020.8.26.0576 - Voto 33442
2
VOTO No: 33442
APEL. No: 1013753-30.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: RAFAEL ONDEI (JUST. GRATUITA)
APDO: BANCO BRADESCO S/A

*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenização por danos morais Negativação do nome por
dívidas não contraídas pelo autor Aplicação do CDC

Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Má prestação
de serviços evidenciada
Danos morais reconhecidos na
sentença Recurso exclusivo do autor
Pretensão à
majoração da verba indenizatória - Descabimento Valor
da indenização fixado em consonância com os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
não
comportando
modificação - Rec. negado.
Dano
moral

Juros moratórios
Tratando-se
de
responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem
do ato ilícito (súmula 54 do STJ) - Rec. Provido neste
aspecto.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenização por danos morais proposta por RAFAEL ONDEI em face de BANCO
BRADESCO S/A, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 102/104 “para o fim
de DECLARAR a inexistência das dívidas nos valores de R$ 1.461,43 e R$ 876,87, oriundas
dos contratos nos 333398280000006 e 4282672320914000, datadas de 10.06.2016 e
13.06.2016, respectivamente (fls. 24/25), e CONDENAR o requerido a pagar à autora, a
título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização
monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ: "A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), acrescida dos juros da
mora de 1% ao mês (CC, art. 406), a partir da citação. Tendo a autora decaído em parte
mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor da liquidação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Apela o autor, pretendendo, em suma, a majoração do valor
da indenização por danos morais para R$15.000,00, por reputar a indenização fixada na
sentença insuficiente para reparar o abalo psíquico sofrido e desestimular a prática de
condutas semelhantes pelo réu. Os juros de mora dos danos morais devem fluir a partir do
evento danoso (súmula 54 do STJ). Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013753-30.2020.8.26.0576 - Voto 33442
3
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenizatória por danos morais decorrente de indevida inclusão do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito por dívidas por ele não contraídas.

A ação foi julgada procedente em parte por r. sentença foi assim
fundamentada:

“Aplicam-se, na espécie, as regras do inciso VIII do art. 6.o do
Código de defesa do Consumidor. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de
Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do
consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (artigo
6°, VIII). Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no
contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. A hipossuficiência, no caso
vertente, é técnica e decorre da dificuldade ou até mesmo da impossibilidade do autor em
identificar a origem dos serviços contratados. De se ter em conta, no caso, a
vulnerabilidade do consumidor frente ao poderio econômico da parte mais forte na
relação jurídica (CDC, art. 4.o, I). A requerida teve oportunidade de comprovar a
regularidade dos débitos indicados nos autos inerentes aos
contratos nos 333398280000006 e 4282672320914000, contudo, não se encarregou dessa
prova, apresentando documento diverso da relação jurídica discutida nestes autos
(contrato no 03288600349720 - fls. 68/69), bem como, extratos e telas sistêmicas da
instituição e histórico de negativações da parte autora, que nada influenciam no deslinde
da presente ação, visto que discutem-se as inscrições pretéritas. Com efeito, referidos
documentos não guardam relação com os presentes autos, bem como, não demonstram a
origem e evolução dos débitos objetos das negativações em pauta. Nesta senda, estão
presentes os requisitos legais para a desconsideração dos débitos, sobretudo porque a
requerida não se dignou em apresentar prova concreta da existência e da legitimidade das
dívidas. A falha na prestação dos serviços bancários leva à responsabilização da
instituição financeira, mesmo porque houve efetivo abalo de crédito ou ofensa aos
atributos pessoais do ofendido. Os danos morais, assim, são devidos espécie, embora não
os patamares sugeridos pela autora. É certo que em casos tais, o dano é considerado
in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do
próprio fato e da experiência comum. Nesse sentido, assegura Sérgio Cavalieri Filho
"que o dano moral existe em re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de
tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de
experiência comum" (Programa de responsabilidade civil, 2. ed., São Paulo, Malheiros,
p. 80). A prova, portanto, é a própria ofensa. À míngua de critérios objetivos recomenda-
se que a fixação seja feita de acordo com o prudente arbítrio judicial, tendo sempre como
norte a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, sem se esquecer dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O fato deve ser indenizado, mas de
forma a evitar abusos e arbitrariedades, com prudência e bom senso, sob pena de se
banalizar o dano moral tornando-o injusto e insuportável. No caso em apreço, tem-se
como razoável o valor de R$ 10.000,00”.

O recurso é exclusivo do autor, pretendendo majoração da
indenização dos danos morais para R$15.000,00 e a incidência dos juros moratórios dos
danos morais a partir do evento danoso.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013753-30.2020.8.26.0576 - Voto 33442
4
Na espécie, como fundamentado na r. sentença, não comprovou o
Banco réu a legitimidade dos contratos de empréstimos nos 333398280000006 e
4282672320914000, reconhecendo-se, por isso, a conduta culposa da financeira requerida
ao permitir que terceiro fraudador contratasse em nome do autor, a ensejar declaração de
inexigibilidade dos débitos negativados e o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Não comporta modificação o valor da indenização dos danos
morais, fixada pelo d. Juiz a quo em R$10.000,00 (dez mil reais).

O valor da indenização deve ser mensurado segundo o dano sofrido
e sua extensão, nos termos do art. 944 do CC, em consonância com os princípios da
razoabilidade e ponderação.

Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Salientou Carlos Alberto Bittar: “O critério na fixação do quantum
indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo,
levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em suma, a reparação
do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de
outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir
comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade',
traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não
se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar,
Reparação civil por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali, Dano
moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial,
4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável,
4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em JTJ, 199/59; RT,
742/320)”.

O Superior Tribunal de Justiça, no tocante à indenização dos danos
morais orienta “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao
porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, razoável a indenização dos danos morais fixada na r. sentença
em R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não comportando modificação, até porque “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Por isso não há se falar em majoração do valor da indenização por
danos morais, nesse cenário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013753-30.2020.8.26.0576 - Voto 33442
5

A r. sentença comporta pequeno reparo no tocante ao termo inicial
dos juros moratórios dos danos morais.

Tratando-se o caso de responsabilidade extracontratual, os
juros moratórios da indenização dos danos morais contam-se a partir do evento danoso
(negativações indevidas), em consonância com a súmula 54 do STJ.

O STJ tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros de
moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do
STJ. (AgRg no AREsp 657420/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
4a T., DJ 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os “os
juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual,
devem incidir a partir da data do evento danoso, nos Termos da
Súmula
54/STJ.
Incidência
da
Súmula 83?STJ (STJ, AgRg no AREsp 422.570/MA, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, DJe 10/12/2013)”(AgRg no REsp 1543405/PR,
Rel.
Min. Assusete Magalhães, 2a T., DJ 05/11/2015, DJe 19/11/2015).

Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao recurso do
autor apenas para determinar que os juros moratórios da indenização dos danos morais
fluam a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), mantida no mais a r. sentença apelada.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR